Tribunal: TJDFT
Processo: 0728063-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728063-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA MACHADO DA COSTA DE SOUZA AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Julgo prejudicado o agravo de instrumento, em razão do acordo entabulado nos autos de origem. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator